Tribunal: TJSP
Processo: 2093372-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A AGRAVANTE NÃO SEJA OBRIGADA A DESOCUPAR O IMÓVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DEMANDA – PLEITO INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – VERSÃO UNILATERAL DA AUTORA SEM QUALQUER RESPALDO - NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A AGRAVANTE NÃO SEJA OBRIGADA A DESOCUPAR O IMÓVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DEMANDA – PLEITO INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – VERSÃO UNILATERAL DA AUTORA SEM QUALQUER RESPALDO - NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093372-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLÍNICA
VETERINÁRIA POMPÉIA PET SHOP LTDA EPP, é agravada ANGELA CRISTINA
QUINTILIO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2093372-71.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CLÍNICA VETERINÁRIA POMPEIA PET SHOP LTDA. EPP
AGRAVADA: ANGELA CRISTINA QUINTILIO MARQUES
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 40a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41269
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
RENOVATÓRIA DE ALUGUEL
PEDIDO DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
PARA
QUE
A
AGRAVANTE
NÃO
SEJA
OBRIGADA
A
DESOCUPAR O IMÓVEL ATÉ O TRÂNSITO EM
JULGADO DA PRESENTE DEMANDA
PLEITO
INDEFERIDO
-
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
NESTE
MOMENTO
PROCESSUAL

VERSÃO
UNILATERAL
DA
AUTORA
SEM
QUALQUER
RESPALDO
-
NECESSIDADE
DE
FORMAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO
-
DECISÃO
MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 183/184 que, em ação renovatória de aluguel, indeferiu o pedido
de tutela de urgência pleiteada na petição inicial.
Busca a Agravante a reforma do pronunciamento
alegando, em suma, que tem cumprido integralmente todas as obrigações assumidas
e exerce sua atividade de hospital e clínica veterinária desde a assinatura do contrato.
Informa que a agravada celebrou instrumento de compromisso de compra e venda
com terceiro, no qual assumiu obrigações de rescindir o contrato de locação, não
respeitando o direito de preferência da recorrente. Requer a tutela de urgência
pretendida, para que não seja obrigada a desocupar o imóvel até o trânsito em
julgado da presente demanda.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação renovatória de contrato de locação,
na qual a ora recorrente pleiteou a concessão de tutela de urgência com o objetivo de
impedir que seja obrigada a desocupar o imóvel locado. Aduz que a agravada
celebrou instrumento de promessa de compra e venda com terceiros e efetuará a
desocupação do imóvel. Informa que é um Hospital Veterinário e está exercendo
suas atividades em permanente incerteza, pois a qualquer momento a Agravada
poderá manifestar seu intuito de encerrar o contrato de locação.
As razões da recorrente não devem prosperar.
Como decidido pelo juízo a quo, “A antecipação de
tutela, nos termos do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não vislumbro, por ora, presentes os requisitos em questão. Pretende a autora, em
verdade, a manutenção da posse no imóvel objeto do contrato de locação em sede de
tutela de urgência, sob o fundamento de que, tendo sido realizado compromisso de
compra e venda há cerca de um ano, será desalojada ao término do prazo contratual,
que vence somente em agosto de 2020. Não há, porém, nos autos qualquer indicação
de que a autora esteja sofrendo turbação ou esbulho em sua posse. Também não há
indicação de que a locadora pretenda reaver o imóvel, não se falou em nenhum
momento da inicial que a autora tenha sido notificada pela ré neste sentido. Assim,
em princípio e por ora, não é motivo suficiente para a concessão da tutela tão-
somente a proximidade do fim do contrato de locação”.
De fato, ausentes os requisitos para a concessão da
tutela de urgência.
A matéria enseja verificação mais aprofundada,
possível após a instalação do contraditório.
Até aqui, resta, apenas versão unilateral, não
respaldada por qualquer elemento indicativo de concessão antecipatória.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR